Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-69.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA. OCULTAÇÃO. INTIMAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CARTA DE VALIDAÇÃO DO ATO. NÃO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. NULIDADE NÃO ACOLHIDA.
1. O artigo 242 do Código de Processo Civil disciplina que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.
2. Na citação via Oficial de Justiça, este poderá intimar o porteiro de edifício residencial, desde que cumpridas determinadas formalidades especiais, dentre elas a fundada suspeita de ocultação do réu, com finalidade de evitar a citação, além de informar ao porteiro de que retornará no dia útil imediato para realizar a citação, na hora que designar.
3. Para que o ato citatório se aperfeiçoe, é necessária a expedição da carta de comunicação, de forma a consignar a ciência do réu da citação por hora certa. Remetida a carta de que trata o artigo 254 do CPC para o endereço onde ocorreu a citação, há de ser validado o ato ainda que o destinatário não tenha recebido a correspondência.
4. Ausente a existência de vício processual no ato citatório e da remessa da comunicação da citação por hora certa, a sentença há de ser confirmada.
5. Recurso não provido. Unânime.